Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735594-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MEDEIROS BESSA EMBARGADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora/apelada, Ana Medeiros Bessa, contra os acórdãos de ids 73027164 e 74875236. Em suma, insurge-se referida parte, exclusivamente, contra o acórdão de id 73027164, no ponto em que, aplicando a norma constante do art. 85, § 11, do CPC, em função do desprovimento dos apelos interpostos pelos réus, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantida a proporção fixada na sentença. Entende a parte embargante, que se sagrou vencedora, haja vista o desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelos réus, que a majoração acima mencionada também se aplica a ela. Ocorre, obviamente, sobretudo pelo teor do art. 85, § 11, do CPC, que majoração da verba honorária, em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, atinge somente os apelantes (BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.), observada a proporção fixada na sentença (70%). Lado outro, os honorários advocatícios devidos pela autora, fixados na sentença, serão calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a proporção fixada naquele decisum (30%). Pois bem. Contra o acórdão de id 73027164, o apelante Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, conforme acórdão de id 74875236. Nos termos do art. 1.023, caput, do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Na espécie, pelo que se infere do Sistema Pje a parte autora (ora embargante) foi intimada acerca dos embargos de declaração opostos por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. na data de 07/07/2025, de modo que, haja vista o efeito interruptivo, teve ela até o dia 14/07/2025 para apresentar contrarrazões e/ou opor embargos de declaração, tendo se limitado a contrarrazoar (id 73728550). Assim, em tese, vislumbro que o recurso de embargos de declaração é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante, Ana Medeiros Bessa, para que, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator